Tribunal: TJPA
Processo: 0806653-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806653-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

AGRAVADO: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM IMEDIATO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7450374, por meio da qual conheci e neguei provimento, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com imediato reconhecimento de nulidade de intimação com pedido de tutela antecipada (0800130-08.2020.8.14.0125) movida em face da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS.

Inconformado, o agravante alega em síntese, sobre a nulidade do processo administrativo, da inobservância dos requisitos para citação editalícia e dos vícios formais e materiais do edital.

Ante esses argumentos, requer a concessão da tutela provisória de urgência para os fins de suspender a exigibilidade da multa e das sanções arbitradas pelo Auto de Infração n° 7811/07811/GERAD/2015. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, emprestando-lhe efeito ativo.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7953016.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise prefacial dos autos, pelo menos em um súbito de vista, não constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Com efeito, se tratando de multa ambiental estadual, discorre a Lei Estadual nº. 5887 (Política Estadual de Meio Ambiente) em seu artigo 138, § 1º, inciso III e §3º:

“Art. 138 – A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental.

§ 1° – O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental:

I – pessoalmente;

II – por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III – por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores.”

In casu, observa-se que no processo administrativo, o agravante foi devidamente citado no endereço por ele indicado quando foi lavrado o auto de infração, apresentando inclusive defesa no processo administrativo em 08/10/2015 (ID. 5642987), exercendo assim o direito de defesa.

Constatado que a citação via edital somente ocorreu após tentativa frustrada em notificar o agravante para apresentar recurso administrativo, portanto, não há que se falar em nulidade no processo administrativo em razão da existência de notificação por edital do recorrente.

Assim, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada inaudita altera pars.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ? Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados.

III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar que objetiva a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado neste mandado de segurança, determinando a sua imediata reintegração no quadro de funcionários da polícia rodoviária federal, assegurando-se regulares recebimentos. No Superior Tribunal de Justiça, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II - Não se verifica a presença do fumus boni iuris.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, a sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto.

III - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, muito embora o impetrante relate situação de dificuldade financeira e até psicológica, consequências naturais de sua demissão, relatou que vem sendo auxiliado por familiares, a afastar a necessidade premente do deferimento liminar do pedido, sem a manifestação da autoridade apontada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 22/03/2019)

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/10/2022